Tribunal: STM
Processo: 7000138-83.2022.7.00.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000138-83.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª CJM
REQUERIDO: RAUL FONSECA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DARLAN SANTOS DE ALMEIDA (OAB: RJ233577)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deferiu o pedido de desaforamento da Ação Penal Militar n° 7000008-
70.2022.7.04.0004, instaurada em desfavor do 2º SG FN-EF RAUL FONSECA DE
OLIVEIRA, para determinar a remessa dos autos à 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, com amparo no art. 109, alínea "c", do CPPM, observada a distribuição do
feito entre suas Auditorias, para a regular tramitação dos autos, nos termos do
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b504d595
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DESAFORAMENTO Nº 7000138-83.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REQUERENTE:
JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª CJM.
REQUERIDO:
RAUL FONSECA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO:
Dr. DARLAN SANTOS DE ALMEDA.

EMENTA: DESAFORAMENTO. PEDIDO. FORMULAÇÃO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
INSTAURAÇÃO ORIGINÁRIA DA APM NA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A
MARINHA DO BRASIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, ALÍNEA "C", DO CPPM. DEFERIMENTO.
UNANIMIDADE.
A impossibilidade ou a dificuldade de se constituir o Conselho Julgador impõe o
desaforamento do processo na hipótese de apenas 5 (cinco) Oficiais da Marinha do Brasil,
sendo somente 1 (um) Oficial-Superior, estarem disponíveis para a formação do Conselho
Permanente de Justiça no âmbito da 4ª CJM, conjectura que impede o sorteio dos juízes
militares, dentre os Oficiais de carreira, da sede da Auditoria, determinado pelo art. 18 da
Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da Justiça Militar).
A transferência do processo para uma das Auditorias da 1ª CJM, nos termos requeridos pelo
douto Juiz Federal da Justiça Militar, mostra-se plausível, em homenagem à preservação da
celeridade processual e da salvaguarda dos princípios do juiz natural e da imparcialidade,
com amparo no art. 109, alínea "c", do CPPM.
Pedido de desaforamento deferido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em deferir o pedido de
desaforamento da Ação Penal Militar n° 7000008-70.2022.7.04.0004, instaurada em desfavor do 2º SG-
FN-EF RAUL FONSECA DE OLIVEIRA, para determinar a remessa dos autos à 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, com amparo no art. 109, alínea "c", do CPPM, observada a distribuição do feito entre suas
Auditorias, para a regular tramitação dos autos.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Desaforamento formulado pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
4ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Celso Vieira de Souza, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000008-70.2022.7.04.0004, instaurada em desfavor do 2º SG-FN-EF RAUL FONSECA DE OLIVEIRA, que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b504d595
serve no 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, sediado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, pela
prática, em tese, dos delitos descritos nos arts. 164, 195 e 302, todos do Código Penal Militar.
A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Militar, em 24 de janeiro de 2022, sendo recebida pelo
Juízo a quo em 4 de fevereiro de 2022
[1].
O douto magistrado federal solicitou ao Comandante da Capitania Fluvial de Minas Gerais a relação de
Oficiais de carreira aptos a atuarem no Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (evento 5 da
APM).
Em cumprimento à Carta Precatória nº 7000079-65.2022.7.01.0001, distribuída à 3ª Auditoria da 1ª CJM,
o denunciado foi devidamente citado (evento 13 da Carta Precatória).
Em 11 de fevereiro de 2022, o Capitão de Mar e Guerra WASHINGTON LUIZ VIEIRA DE BARROS, Capitão
dos Portos, informou que apenas 5 (cinco) militares estavam habilitados a compor o Colegiado de piso
(evento 15 da APM).
O M.M. Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, com fulcro no art. 109, alínea "c", do Código
Processual Penal Militar, formulou o presente pedido de Desaforamento, sustentando, em síntese, a
impossibilidade de constituição do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, sob o argumento de
apenas 5 (cinco) Oficiais da Marinha do Brasil estarem aptos para compor o Órgão julgador da
mencionada Auditoria, sendo que somente um Oficial Superior serve na área da mencionada
Circunscrição Judiciária Militar , fato que não atende, efetivamente, ao sorteio determinado pelo art. 18
da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (evento 1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral, Dr. Roberto
Coutinho, opinou pelo deferimento do pleito formulado pelo douto Juízo a quo (evento 6).
Em 18 de março de 2022, nos termos do art. 109, § 3º, do CPPM, para melhor subsidiar a análise e o
julgamento do pleito, proferi despacho requisitando informações ao 1º Distrito Naval sobre o quantitativo
de Oficiais de carreira, no âmbito da 1ª CJM, aptos a atuarem como Juízes-Militares no CPJ para a Marinha
(evento 8).
Em resposta, o Capitão de Corveta EDGAR CARVALHO DE OLIVEIRA, Encarregado da Seção de
Organização, trouxe aos autos a lista nominal dos militares habilitados a compor o referido Órgão
julgador, conforme evento 11, confirmando que o quantitativo de Oficiais do 1º Distrito Naval permite um
efetivo sorteio, e, assim, atende aos requisitos legais.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, merece o pleito ser conhecido.
Cuida-se de pedido de Desaforamento subscrito pelo douto Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da
4ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr Celso Vieira de Souza, no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº
7000008-70.2022.7.04.0004, ajuizada em desfavor do 2º SG-FN-EF RAUL FONSECA DE OLIVEIRA, pela
prática, em tese, dos delitos descritos nos arts. 164, 195 e 302, todos do Código Penal Militar.
Por ser mister garantir a imparcialidade no julgamento dos acusados que respondem a demandas perante
esta Justiça Especializada e levando-se em conta, também, as especificidades a que estão sujeitos os
militares, a Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/92) estabeleceu o procedimento
de sorteio dos Juízes-Militares, para fins de composição dos Conselhos de Justiça. Nesse sentido, vejamos:
Art. 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre
oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a
oficiais no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a
necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b504d595
pela respectiva Circunscrição Judiciária Militar.
Art. 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o art. 18 desta Lei nas
respectivas circunscrições judiciárias militares, os comandantes de Distrito Naval, Região
Militar e Comando Aéreo Regional organizarão, trimestralmente, relação de todos os oficiais
em serviço ativo, com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, que deverá ser
publicada em boletim e remetida ao juiz competente.
Ainda atento às particularidades que envolvem os colegiados de piso desta Justiça Castrense, o legislador
ordinário disciplinou hipóteses em que o julgamento das Ações Penais Militares poderá ser deslocado
para outra localidade que não o lugar da consumação do delito. Nessa perspectiva, dispõe o CPPM:
Art. 109. O desaforamento do processo poderá ocorrer:
a) no interesse da ordem pública, da Justiça ou da disciplina militar;
b) em benefício da segurança pessoal do acusado;
c) pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a dificuldade de
constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo.
Assim, diante da informação trazida aos autos pelo Capitão de Mar e Guerra WASHINGTON LUIZ VIEIRA
DE BARROS no sentido de que apenas 5 (cinco) Oficiais da Marinha do Brasil estariam disponíveis para a
formação do Conselho Permanente de Justiça no âmbito da 4ª CJM, sendo que somente um Oficial
Superior serve na área da mencionada CJM, a situação em tela amolda-se com perfeição à alínea "c" do
citado dispositivo legal e o desaforamento apresenta-se como a solução mais célere para reverter o
presente quadro.
Com efeito, considerando que o Conselho Permanente de Justiça funciona com 4 (quatro) Oficiais e um
suplente, todos sorteados, razão assiste ao magistrado a quo quando aduz que o fato de apenas cinco
militares, sendo somente 1 (um) Oficial-Superior, estarem aptos a compor o Órgão julgador naquela
Circunscrição Judiciária Militar não constitui efetivo sorteio, mas mera designação do Encargo, o que vai
de encontro aos princípios do juiz natural e da imparcialidade.
Nesse sentido está a precisa lição de Célio Lobão
[2]. Vejamos:
"Há impossibilidade de constituir o Conselho de Justiça quando não houver na sede da
Auditoria e na CJM, oficiais em número suficiente para concorrer ao sorteio. Entendemos
como tal, não só a existência de oficiais em número inferior ao da composição do
Conselho, como também oficiais em número igual a essa composição porque,
nessa hipótese, não haverá sorteio e sim designação de juízes militares." (Grifo
nosso.)
Sobre o tema, este Superior Tribunal Militar já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de pleito
semelhante oriundo da 4ª CJM, conforme restou decidido no bojo do Desaforamento nº 7000282-
96.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, cuja
ementa transcrevo, in verbis
[3]:
"EMENTA: DESAFORAMENTO. AUDITORIA DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A
MARINHA. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
I - O instituto do Desaforamento territorial reveste-se de medida excepcional que decorre da
impossibilidade de se fixar competência ratione loci para processamento e julgamento do
feito em prol da observância do postulado constitucional do Juiz Natural. Nesses casos, a
regra ordinária processual sucumbe em face do direito fundamental do Acusado que guarda
assento constitucional.
II - No Desaforamento apenas se desloca a instrução e o julgamento de uma Auditoria, ou

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b504d595
até mesmo Circunscrição, para outra, porém a competência para julgar o feito continua ser
do Conselho de Justiça composto por militares da Força Armada a que o réu pertence ou, no
caso de acusado civil, a que teve o bem jurídico lesado. O Desaforamento tem natureza
jurídica de incidente processual de deslocamento com modificação de competência relativa
anteriormente fixada.
III - A Decisão sobre a fixação da Auditoria onde o feito será processado e julgado deverá
avaliar a conveniência da instrução criminal, bem como a efetivação do direito do Acusado
de usufruir da mais ampla proteção das garantias constitucionais de índole processual
penal.
IV - Evidenciada a impossibilidade de composição do Conselho de Justiça para a
Marinha no âmbito da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, restará
autorizado o acolhimento do pedido de Desaforamento para uma das Auditorias
da 11ª CJM, mais próximas da residência do Réu ou do local onde ocorreu o fato.
V - Deferimento. Unanimidade." (Grifo nosso.)
Ainda nesse sentido, trago à baila o Desaforamento nº 7000136-84.2020.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, oportunidade em que restou decidido o seguinte
[4]:
"EMENTA: DESAFORAMENTO. JUÍZO DA AUDITORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO
DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OFICIAIS SUPERIORES EM
NÚMERO SUFICIENTE NA JURISDIÇÃO.
A existência de apenas 4 (quatro) oficiais aptos a compor o Conselho Especial de Justiça
constitui impossibilidade ou dificuldade que retarda demasiadamente o processo e atenta
contra o interesse da ordem pública e da Justiça, autorizando a derrogação de
competência, no âmbito da Justiça Militar, pelo desaforamento dos autos para outro Juízo
em condições para julgamento, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, em seu
art. 109.
Pedido conhecido e deferido. Decisão unânime."
Diante do contexto fático-jurídico que ora se apresenta, e considerando que o Denunciado serve no 1º
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, situado no Município do Rio de Janeiro/RJ, bem como a
impossibilidade de constituição do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha no seio da 4ª CJM,
mostra-se imprescindível o desaforamento do processo da referida Circunscrição Judiciária Militar para
uma das Auditorias da 1ª CJM, solução que atende à conveniência da instrução criminal e à razoável
duração do processo.
Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves
[5]:
" Definida a competência em favor de um juízo com base no critério territorial
(foro), é possível que essa competência seja prorrogada, ulteriormente, em favor
de outro juízo, de preferência próximo ao competente para não prejudicar
extremamente a colheita da prova, com base no interesse da ordem pública, da justiça
ou da disciplina militar, em benefício da segurança pessoal do acusado ou pela
impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a dificuldade de constituí-lo
ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo." (Grifo nosso.)
Ante o exposto, conheço e defiro o pedido de desaforamento da Ação Penal Militar n° 7000008-
70.2022.7.04.0004, instaurada em desfavor do 2º SG-FN-EF RAUL FONSECA DE OLIVEIRA, para
determinar a remessa dos autos à 1ª Circunscrição Judiciária Militar, com amparo no art. 109, alínea "c",
do CPPM, observada a distribuição do feito entre suas Auditorias, para a regular tramitação dos autos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b504d595
[1] Evento 1, arqs. 1 e 2, respectivamente, da APM.
[2] LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 242.
[3] Publicação no Dje em 18/6/2018.
[4] Publicação no Dje em 29/5/2020.
[5] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar, volume único.
6ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 678.